Tribunal: STF
Processo: AR 2910
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em ação rescisória. Alegada violação a normas processuais. Improcedência do pedido rescisório. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Luvanor Donizete Borges contra decisão que julgou improcedente ação rescisória proposta em desfavor de acórdão proferido pela Primeira Turma do STF na Reclamação nº 44.909/GO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Na origem, a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. ajuizou ação de desapropriação contra o ora agravante, tendo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negado o regime de precatórios à empresa pública expropriante e aplicado juros compensatórios à taxa de 12% ao ano. A decisão transitou em julgado e, na fase de cumprimento de sentença, a Valec propôs reclamação perante o STF, na qual foi proferida a decisão rescindenda, sendo afirmado que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível discutir as prerrogativas da Fazenda Pública na fase de execução, aplicando-se o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar, no caso concreto, o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, para rediscutir norma jurídica supostamente violada; e (ii) definir se há possibilidade de discussão sobre a aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial, mesmo após o trânsito em julgado da decisão condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. A admissibilidade de ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que o acórdão rescindendo tenha discutido a norma jurídica supostamente violada e que haja contrariedade manifesta a tal dispositivo, o que não ocorreu no caso.



    4. O entendimento do STF é no sentido de que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível discutir as prerrogativas da Fazenda Pública na fase de execução de sentença, aplicando-se o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, inc. V; CRFB, art. 100. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes (2017); STF, Rcl nº 48.041-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber (2021); STF, Rcl nº 40.402-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes (2020).